Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749601-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MULTI AGROPASTORIL LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a hipótese não trata de medida de urgência inadiável a ensejar a imediata apreciação por esta Relatora eventual, o que afasta a aplicação do disposto no artigo 90 do Regimento Interno deste Tribunal. Isso porque o pedido de retomada do feito, ante a determinação do excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 1.101.937 (Tema 1075), pode aguardar o retorno do eminente Desembargador Relator Teófilo Caetano, sem acarretar risco ao perecimento do direito. Desse modo, devolvo os presentes autos à Secretaria para que sejam encaminhados oportunamente ao eminente Desembargador Relator originário, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual